Tribunal: TJSP
Processo: 2123951-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de vínculo cambial. Duplicatas apontadas a protesto. Tutela provisória para inibir a consumação deste. Acerto. Dúvidas sobre a observância dos requisitos formais à caracterização do vínculo cambial. Não substituição da assinatura no canhoto da nota fiscal/fatura por suposta confirmação do ato por e-mail. Caráter formal da obrigação cambial.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de vínculo cambial. Duplicatas apontadas a protesto. Tutela provisória para inibir a consumação deste. Acerto. Dúvidas sobre a observância dos requisitos formais à caracterização do vínculo cambial. Não substituição da assinatura no canhoto da nota fiscal/fatura por suposta confirmação do ato por e-mail. Caráter formal da obrigação cambial. Riscos de danos à parte alcançada, pelas restrições ao crédito que notoriamente o protesto causa. RECURSO DENEGADO.